Tribunal: TJDFT
Processo: 0746001-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746001-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EVARISTO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência antecipada pleiteada para que o ente público seja compelido a fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco RUXOLITINIBE 10MG, registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS. Nas razões recursais (ID 65613895), o autor esclarece que “em seu diagnóstico, conforme relatório médico de lavra da Dra. Juliana Nascimento (CRM DF 19870) (id. 214883004), demonstra que o Agravante, de 72 anos de idade, é portador de neoplasia hematológica CID C 94.5 (Mielofibrose primária) de risco Intermediário alto. Apresenta anemia, plaquetopenia, leucocitose, hepatoesplenomegalia e sintomas constitucionais, com prejuízo importante à qualidade de vida. Necessita receber Ruxolinitibe para tratamento de sua doença, conforme diretrizes terapêuticas nacionais e Internacionais, e conforme previsto em bula da medicação.” Destaca que "o atraso em iniciar o tratamento proposto pode resultar em intenso sofrimento físico e psicológico, anemia sintomática e risco de infecções, trombose, evolução para leucemia aguda e óbito.” Tece considerações sobre o direito à saúde e defende a presença dos requisitos estabelecidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na tese enunciada no Tema 106/STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos. Sustenta, à luz da argumentação acima, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, de modo que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento RUXOLITINIBE (JAKAVI®), nos termos da prescrição médica emitida, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos.” Sem preparo, eis que o autor agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 65651061, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela, no aguardo da manifestação do NATJUS. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 66320820). Parecer do Ministério Público, da lavra da Procuradora de Justiça Márcia Pereira da Rocha, oficiando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 66834367). É o relatório. DECIDO Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, proposta por JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de compelir o réu a lhe fornecer o medicamento oncológico denominado RUXOLITINIBE 5MG, registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida no aguardo da manifestação do NATJUS. Em nota técnica, o NATJUS elaborou seu parecer técnico, externando suas conclusões (ID 215789319), “in verbis”: “8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão Justificada: Após análise de relatórios médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente e do relatório de recomendação da CONITEC e de outras agências de incorporação de tecnologias em saúde internacionais, este NATJUS tece os seguintes comentários: a) A parte autora, segundo relatórios médicos anexados ao processo, é portadora de mielofibrose de risco intermediário alto, com importante sintomatologia associada à doença (hepatoesplenomegalia, sintomas constitucionais, anemia, plaquetopenia e leucocitose); b) A mielofibrose é uma neoplasia hematológica crônica e incurável na maioria dos pacientes. O único tratamento que pode curar essa enfermidade é o transplante de medula óssea alogênico, que, no entanto, é contraindicado na maioria das vezes em pacientes com idade avançada. O prognóstico da mielofibrose é reservado naqueles casos com doença de risco intermediário-2 ou alto (vide item 3.1); c) Para controle dos sintomas da mielofibrose, em especial da esplenomegalia e dos sintomas constitucionais, há disponível no SUS o medicamento hidroxiureia, que, segundo relatórios médicos anexados ao processo, foi utilizado sem sucesso pela parte autora (vide item 1.6); d) Não há evidências sólidas de que a talidomida, fármaco também disponível no SUS para o tratamento da mielofibrose, reduza de maneira significativa e duradoura a esplenomegalia e os sintomas constitucionais em pacientes com mielofibrose (vide item 3.4); e) Para pacientes com mielofibrose inelegíveis ao transplante de medula óssea, não há tratamentos no SUS que comprovadamente aumentem a sobrevida global; f) O ruxolitinibe não tem finalidade curativa na mielofibrose. Seus benefícios no tratamento da mielofibrose foram redução no tamanho do baço, alívio dos sintomas e aumento da sobrevida global. A análise dos estudos CONFORT-1 e CONFORT-2 mostrou que a sobrevida global mediana no grupo de paciente com mielofibrose que recebeu o ruxolitinibe foi de 5,3 anos versus 3,8 anos no grupo controle (vide item 3.4); g) O ruxolitinibe é um medicamento de uso contínuo, cujo custo anual, na posologia indicada pela médica assistente, é estimado em R$ 423.436,56 (vide item 2.13); h) A CONITEC, embora tenha reconhecido que as evidências científicas apontem para benefícios do ruxolitinibe no alívio dos sintomas, na redução do baço e no aumento da sobrevida global em pacientes com mielofibrose, recomendou pela sua não incorporação no SUS por não o considerar um medicamento custo-efetivo após avaliação fármaco-econômica (vide item 5); i) Os órgãos de incorporação de tecnologias em saúde internacionais NICE (Inglaterra) e CADTH (Canadá) recomendam o ruxolitinibe como opção no tratamento da esplenomegalia ou dos sintomas relacionados à mielofibrose, condicionado essa recomendação à melhoria da relação custo-efetividade para um nível aceitável, ou seja, à redução de preço do medicamento pelo laboratório fabricante. Diante do que acima foi exposto, este NATJUS considera a demanda pelo ruxolitinibe como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas devendo-se ao fato de que a CONITEC o considerou um medicamento não custo-efetivos para a realidade de saúde pública brasileira.” Houve, portanto, prévio parecer técnico do NATJUS favorável, com ressalvas, quanto à adequação do caso clínico da parte autora aos critérios definidos nos relatórios da CONITEC, excetuando-se o custo-efetivo. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL: Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Conforme relatório médico de ID 214883004, a médica assistente do paciente, a Hematologista Dra Juliana Minuncio Nascimento, CRM/DF 19.870, assim se manifestou, “in verbis”: “O Sr. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS, 72 anos, é portador de neoplasia hematológica CID C 94.5 (Mieloflbrose primária) de risco Intermediário alto. Apresenta anemia, plaquetopenia, leucocitose, hepatoesplenomegalia e sintomas constitucionais, com prejuízo Importante à qualidade de vida. Necessita receber Ruxolinitibe para tratamento de sua doença, conforme diretrizes terapêuticas nacionais e Internacionais, e conforme previsto em bula da medicação. O atraso em iniciar o tratamento proposto pode resultar em Intenso sofrimento físico e psicológico, anemia sintomática e risco de infecções, trombose, evolução para leucemia aguda e óbito. A dose inicial da medicação é de 10 mg 12/12h, a ser ajustado para mais ou para menos de acordo com a tolerabilidade do paciente e sua contagem plaquetária.” Com efeito, conforme atestado pela médica assistente, há urgência no início do tratamento, com perigo de vida. Por sua vez, o NATJUS consignou expressamente que “os órgãos de incorporação de tecnologias em saúde internacionais NICE (Inglaterra) e CADTH (Canadá) recomendam o ruxolitinibe como opção no tratamento da esplenomegalia ou dos sintomas relacionados à mielofibrose.”, e que “para controle dos sintomas da mielofibrose, em especial da esplenomegalia e dos sintomas constitucionais, há disponível no SUS o medicamento hidroxiureia, que, segundo relatórios médicos anexados ao processo, foi utilizado sem sucesso pela parte autora (vide item 1.6)”; bem como que “a análise dos estudos CONFORT-1 e CONFORT-2 mostrou que a sobrevida global mediana no grupo de paciente com mielofibrose que recebeu o ruxolitinibe foi de 5,3 anos versus 3,8 anos no grupo controle (vide item 3.4);” Resta evidenciada, ao menos nesse exame prefacial, não apenas a necessidade do medicamento RUXOLITINIBE para o tratamento da grave moléstia acometida pela parte autora, como também a ineficácia dos demais fármacos fornecidos pelo SUS. Não se olvida que a dispensação de medicação de altíssimo custo pelo ente público implica sobrecarga ao SUS, de modo a preconizar a prévia dilação probatória, em paridade de armas a ambas as partes, para melhor análise do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas. No entanto, resta caracterizado o perigo da demora, suficiente para fins de concessão da tutela provisória de urgência, sob risco de agravamento do quadro de saúde e consequente comprometimento ou mesmo inutilidade do tratamento vindicado. Nesse aspecto, impõe reconhecer que a condição de que “o atraso em iniciar o tratamento proposto pode resultar em intenso sofrimento físico e psicológico, anemia sintomática e risco de infecções, trombose, evolução para leucemia aguda e óbito”, nos termos do relatório da médica assistente, confere relevante premência na necessidade do medicamento postulado, havendo, da mesma forma, coerência com o parecer do NATJUS. Por conseguinte, em juízo provisório, entendo haver probabilidade do direito vindicado e estar caracterizado o risco ao resultado útil do processo indispensável para fins de concessão da tutela de urgência postulada pelo autor agravante na inicial. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal, o medicamento RUXOLITINIBE 10MG, nos termos da prescrição médica de ID 214883007 (10 mg - 12/12h) e enquanto perdurar a indicação médica, sob pena de sequestro de verba pública. DA COMPETÊNCIA: Deve ser destacado o recente julgamento de mérito do Tema 1.234 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em 16 de setembro de 2024, cujo acórdão foi publicado no DJe de 11/10/2024. No referido precedente qualificado, o colendo STF fixou a seguinte tese: “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, deverão tramitar na Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal, quando o custo anual do tratamento específico do medicamento ou de seu princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG, na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior a 210 salários-mínimos, nos termos do art. 292 do CPC.” Adicionalmente, no item 2.1, o colendo STF esclareceu: “Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; são previstos nos PCDTs para outras finalidades; não possuem registro na ANVISA; ou são medicamentos off label sem PCDT ou que não integram listas do componente básico.” No caso em análise, o custo anual estimado do medicamento pleiteado pelo autor foi avaliado pelo NATJUS em R$ 423.436,56 (ID 215789319), ou seja, supera o valor de 210 (duzentos e dez) salários-mínimos estipulado pelo colendo STF no Tema 1234, apto a atrair a competência da Justiça Federal. Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos do julgamento supracitado, afastou a possibilidade de remessa dos processos iniciados antes da publicação do acórdão, o que impede o declínio de competência nesses casos, conforme a seguinte passagem do "decisum": “(...) Por fim, modulou os efeitos da presente decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem AJUIZADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO no diário de justiça eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, SEM POSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.”(Tema 1.234 – RE 1366243/SC) Na hipótese em apreciação, verifica-se que a ação foi ajuizada na origem na data de 17/10/2024, ou seja, em data posterior à publicação do v. acórdão a que alude o Tema 1234/STF, qual seja, 11/10/2024. Posta a questão nestes termos, tratando-se de medicamentos padronizados, impõe-se a observância da repartição de responsabilidade administrativa entre os entes públicos, exceto em relação “AOS FEITOS QUE FOREM AJUIZADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO, AFASTANDO SUA INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ O REFERIDO MARCO”, nos termos da modulação dos efeitos operada pela Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1234. Pelo exposto, por se tratar a competência de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, como se cuida de demanda por medicamento não incorporado ao SUS (não padronizado), com custo anual do tratamento específico do medicamento ou de seu princípio ativo superior a 210 salários-mínimos, em estrita observância ao Tema no 1.234 da Repercussão Geral, cujo acórdão respectivo foi publicado anteriormente ao ajuizamento da ação de origem, é o caso de DECLINAR DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília, mantendo a decisão de antecipação da tutela recursal até que outra seja proferida pelo d. Juízo Competente. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se as partes e o Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator